Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Narra o autor que adquiriu, em 2016, um imóvel da ré, com promessa de entrega em novembro/2018. Aduz que o imóvel foi entregue 14 meses após o término do prazo de prorrogação e em péssima condição de moradia. Pretende o recebimento de indenização por danos morais e materiais, no montante total de R$ 15.622,00, sendo R$ 14.877,00, “em decorrência da compra de material e contratação de uma nova empresa de reforma e construção, já incluídas nesse valor, a aplicação da Cláusula Quinta-GARANTIA, Contrato firmado entre as partes Contratantes”; R$ 400,00, pela aquisição de porcelanato e R$ 345,00 pelo rateio da conta da CAESB, exigida, pela fornecedora, na condição de comercio e não como consumo de residência.

2. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Sustenta o recorrente, em síntese, que restou acordado na cláusula quinta que o imóvel seria entregue em novembro/2018, com prazo de tolerância de 180 dias, contudo, somente foi entregue, inacabado, 14 meses depois. Alega que ao receber o imóvel, este não estava em plenas condições de habitação, motivo pelo qual sofreu desconfortos de toda ordem. Além disso, houve demora na instalação de água e luz, utilizando-se a ré de subterfúgios (“gatos e gambiarras”) para fornecer, provisoriamente, aos moradores tais serviços. Informa que o hidrômetro somente foi instalado em 05/11/2019 e o fornecimento de luz regularizado em 03/02/2020. Pugna pela reforma da sentença para te julgados procedentes os pedidos da exordial.

4. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que as partes firmaram Instrumento Particular de Cessão de Direito (ID 21959741 - Pág. 1), no qual restou avençada a entrega do imóvel em novembro/2018, admitida a tolerância de 180 dias, findando-se o prazo, consequentemente, em maio/2019. As partes não acostaram aos autos o Termo de Entrega do Imóvel, tampouco o autor indicou a data em que nele passou a residir. Porém, é possível depreender do testemunho de LILIANE SILVA DOS SANTOS, a qual declarou que quando mudou para o local, em fevereiro/2019, o autor já residia lá, que o imóvel foi entregue antes do término do prazo de tolerância (maio/2019).

5. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Na espécie, o recorrente, autor, não se desincumbiu de tal responsabilidade (art. 373, II, CPC).

6. As fotos (ID 21959745 - Pág. 1 e seguintes) acostadas aos autos pelo recorrente, por si só, não comprovam os fatos por ele alegados, porquanto não indicam quando foram tiradas. Tampouco atestam os prejuízos materiais suportados.

7. Outrossim, embora a testemunha LILIANE SILVA DOS SANTOS, arrolada pelo autor, tenha confirmado a falta de qualidade do serviço prestado pela ré (acabamento ruim e precário), a realização de reformas pela recorrida após a data de entrega do imóvel e a ligação provisória de água e luz, ela não ratificou os prejuízos materiais apontados pelo recorrente. Apenas declarou que teve ciência de que o autor fez obras em seu apartamento, sem indicar o que foi reformado e/ou qual material utilizado. Declarou, também, nunca ter entrado no imóvel da parte autora, não sabendo dizer o seu estado.

8. Lado outro, a despeito da falha na prestação do serviço por parte da recorrida, consubstanciada na falta de qualidade do serviço prestado e na ligação alternativa dos serviços de água e luz, tais condutas não tiveram o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, revelando-se como mero descumprimento contratual, inapto a acarretar danos morais.

9. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado pela ré foram capazes de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, o que não existe nos autos concretamente (art. 373, I, CPC).

10. Assim, a improcedência do pedido era medida intransponível ao douto Juízo de origem.

11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995.